Tribunal: TJDFT
Processo: 0709769-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela agravante/embargante através do derradeiro petitório que formulara[1], por meio do qual desistira dos embargos de declaração que veiculara, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Operada a preclusão e certificado o trânsito em julgado do acórdão que elucidara o agravo, comunicado o juiz da causa sobre o desenlace deste recurso e pagas as custas, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID 13848660.